Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702249-55.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH PINHO SOUZA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA APELADO: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA, FRANCISCO RONI DA ROSA, ANDRÉ LUIZ DA SILVA VASCONCELOS, JOAQUIM GEMINIANO DE OLIVEIRA, UIRA SERENO VENEZIANI MENDES, ELIZABETH PINHO SOUZA REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Em atenção ao que dispõe o art. 10 do CPC, intime-se a apelante VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da tese de inovação recursal suscitada pela autora ELIZABETH PINHO SOUZA em suas contrarrazões (ID. 13087834, p. 04-07). Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora